Tribunal: STF
Processo: ARE 1463760
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Caoa Montadora de Veículos Ltda. contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NAS OPERAÇÕES COM VEÍCULOS AUTOMOTORES. BENEFÍCIO ESTABELECIDO PELO CONVÊNIO 50/99 DO CONFAZ CONDICIONADO À CELEBRAÇÃO DO “TERMO DE ACORDO”. RETENÇÃO DE VALORES RELATIVOS A ICMS A MENOR. MULTA DE 25% QUE NÃO TEM CARATER CONFISCATÓRIO. TAXA SELIC. INCIDÊNICA PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. LEGITIMIDADE. CRITÉRIO ISONÔMICO. EXIGÊNCIA DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA – FECP. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO TJRJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. A CDA exequenda tem lastro em processo administrativo, que possui presunção de legitimidade e veracidade, no qual se presume que foi franqueada a parte o exercício do contraditório e ampla defesa, inclusive em relação aos cálculos apresentados, que só pode ser afastada ante elementos inequívocos de nulidade. Se resignou o Embargante a expressar sua “estranheza” em relação à desproporcionalidade de valores entre os processos de execução. 2. Preliminar de nulidade rejeitada. 3. A hipótese dos autos trata especificamente do instituto da substituição tributária “para frente” nas operações com veículos automotores, regulamentado pelo Convênio 132/92 de maneira que o Embargante, na qualidade de substituto tributário, deveria fazer a retenção e recolhimento de todo o valor de ICMS devido. 4. O Convênio nº 50/1999, editado pelo CONFAZ, autoriza os Estados e Distrito Federal a reduzirem a base de cálculo do imposto nas operações de veículos automotores de que trata o Convênio ICMS 132/92, de maneira que a aplicação da redução resulte em uma carga nunca inferior a 12% (doze por cento), estando a redução condicionada à celebração do Termo de Acordo entre o contribuinte e o Fisco. 5. No caso em análise, restou incontroverso a ausência de celebração do referido Termo de Acordo. 6. Ante a inexistência do requisito necessário de que trata o Convênio 50/99, o responsável não faz jus ao benefício, de maneira que recolheu o tributo em valores inferiores ao devido, ou seja, deixou de reter valores relativos ao ICMS na condição de substituto tributário, estando, portanto, sujeito à autuação pelo Fisco Estadual. 7. O Órgão Especial do TJRJ já se manifestou pela constitucionalidade da exigência do FECP, de maneira que o entendimento firmado vincula os demais Órgãos deste Tribunal. 8. Multa no percentual de 25% que não possui caráter confiscatório. 9. A taxa SELIC se mostra adequada como critério de atualização dos débitos tributários, considerando a existência de Lei estadual que define critério isonômico no tratamento entre contribuinte e o Fisco. Precedentes dos Tribunais Superiores. 10. Honorários advocatícios fixados de acordo com o critério legal que se mostra correto e, nos termos do art. 85, § 1º do CPC, devem ser majorados para o patamar de 12%. 11. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (documento eletrônico 85, pp. 1-2)



    Os embargos declaratórios que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 100).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5º, LV, e 155, § 2º, VII, b, da mesma Carta e à EC 31/2000. 



    Ao final, a recorrente requereu que:



    “[...] seja julgado inteiramente procedente os embargos à execução fiscal, reconhecendo-se a legitimidade da Recorrente a fruição do benefício fiscal de redução de base de cálculo do ICMS (carga tributária equivalente à alíquota de 12%) previsto no Decreto n º 27.427/00 (RICMS/RJ), sendo prescindível o “termo de acordo” e/ou reconhecida a nulidade da Certidão em Dívida ora guerreada, sob pena de violar o regular exercício do direito constitucionalmente assegurado à Recorrente do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal) e/ou reconhecida que a instituição do adicional de alíquota do ICMS sobre as mercadorias violou as determinações da Carta Política que previram o custeio dos Fundos de Pobreza, conforme previsões nos artigos 82 e 83, do ADCT, bem como a inaplicabilidade in casu do artigo 4º da EC 42/03 e subsidiariamente, seja reconhecida a nulidade e/ou redução da multa prevista no art. 59, inciso II, alínea “a”, da Lei nº 2657/96 a patamar que não represente confiscatório e desproporcional.” (documento eletrônico 119, p. 25)



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque, quanto à validade da CDA, o Tribunal de origem assim decidiu:



    “Nesse diapasão, as alíquotas de ICMS previstas no art. 14 da Lei nº 2.657/96 serão adicionadas de até dois pontos percentuais destinados ao FECP. 



    Não há que se falar em ‘incompreensível divergência entre valores do ICMS e FECP’, uma vez que, apesar de possuírem a mesma base de cálculo, os percentuais são diversos, de maneira que a diferença de valores são, não só compreensíveis, como lógicas. 



    Com efeito, a dívida ativa regularmente inscrita goza de presunção ‘juris tantum’ de certeza e liquidez. A inscrição, por sua vez, gera a certidão de dívida ativa, a qual constitui título executivo extrajudicial para efeito de ajuizamento da execução. Dessa forma, a presunção só pode ser afastada ante elementos inequívocos de nulidade. A CDA exequenda tem lastro em processo administrativo, que possui presunção de legitimidade e veracidade, no qual se presume que foi franqueada a parte o exercício do contraditório e ampla defesa, inclusive em relação aos cálculos apresentados. 



    De toda sorte, não cuidou a parte Embargante de apresentar qualquer indício de irregularidade do processo administrativo, se resignando a expressar sua “estranheza” em relação à desproporcionalidade de valores entre os processos de execução. 



    Ademais, a Certidão de Dívida Ativa de fls. 03/06 do Processo nº 01356- 68.2014 contém os requisitos obrigatórios nos termos do art. 2º, §§ 5º e 6º da LEF, estando, portanto, regular. 



    Destaque-se que o Embargante, inconformado com os valores, deveria apresentar cálculo do que entende devido, demonstrando a eventual incongruência com a legislação, ônus do qual não se desincumbiu. 



    Assim, entendo não haver nulidade na CDA apresentada



    [...]” (documento eletrônico 85, pp 5-9)



    Como se depreende desses fundamentos, para divergir do acórdão recorrido - em especial no que diz respeito a não configuração de vício formal que justifique a nulidade da CDA-, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contraditório e ampla defesa. Ausência de repercussão geral (Tema 660). Tributário. Auto de Infração. Princípio da Legalidade. Súmula nº 636/STF. Matéria de direito local. Súmula nº 280/STF. Fatos e provas Súmula nº 279/STF. Não cabimento. Multa fiscal isolada. Descumprimento de obrigação acessória. Tema 487. Devolução dos autos ao juízo de origem. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. É incabível o recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula nº 636/STF). 3. A análise da subsunção dos fatos à norma aplicável pela autoridade administrativa para lavratura do auto de infração demandaria a interpretação das normas locais pertinentes. (Súmula nº 280/STF), bem como o reexame do conjunto fático e probatório (Súmula nº 279), providências inviáveis em sede de apelo extremo. 4. A Corte reconheceu a repercussão geral da matéria atinente ao “caráter confiscatório de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória decorrente de dever instrumental”, nos autos do RE nº 640.452 (Tema 487). 5. Devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral em relação à multa fiscal (Tema 487). 6. Agravo regimental não provido quanto às questões remanescentes.” (ARE 1.255.364-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 26/5/2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Auto de infração. Alegada existência de nulidade. Apontada ofensa ao art. 5º, LV, da CF/88. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 da Corte. 3. Agravo regimental não provido. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.” (ARE 1.017.858-AgR/RS, Rel Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19/6/2017)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. OPORTUNIDADE DE IMPUGNAÇÃO. NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO EFETIVADA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. II – Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Lei Maior quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes. III – Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 797.571 AgR/AM, Rel. Min. Ricardo Lewandovski, Segunda Turma, DJe 13/8/2014)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA DECORRENTE DE OPERAÇÃO REALIZADA PELA AUTORA. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (AI 864.874 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/11/2016)



    Ademais, o entendimento exarado pela Corte local está em conformidade com a jurisprudência do STF sobre o tema dos autos, no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza.



    Nesse sentido, confiram-se com os seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em dissonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (RE 593096 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Dje 1/8/2018). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos da decisão agravada não atacados. Incidência da Súmula 287/STF. Tributário. Adicional do ICMS. Fundo de Combate à Pobreza. EC nº 42/03. Convalidação. 1. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a afirmar que a matéria não estaria consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula 287/STF. 2. No julgamento da ADI nº 2.869/RJ, DJ de 13/5/04, Rel. Min. Ayres Britto, o Plenário da Corte firmou o entendimento de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/03 convalidou os adicionais da alíquota do ICMS, referentes à instituição do Fundos de Combate à Pobreza, criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional nº 31/2000. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. A verba honorária já fixada será acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 999.890 AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, Dje 19/6/2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ADICIONAL. INSTITUIÇÃO POR LEI ESTADUAL. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. LEI 4.056/2002 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. AGRAVO IMPROVIDO. I – O art. 4º da EC 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Precedentes. II – Agravo regimental improvido.” (RE 508.993 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 13/6/2014). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PARTE ASSISTIDA POR MAIS DE UM ADVOGADO. PUBLICAÇÃO EM NOME DE UM DELES. EFICÁCIA DO ATO INTIMATÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MÉRITO. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. LEGISLAÇÃO ANTERIOR. CONVALIDAÇÃO PELA EMENDA 42/2003. 1. A intimação a somente um dos advogados constituídos no processo não gera a nulidade do ato, exceto no caso de substabelecimento outorgado, sem reserva de poderes. Precedente: RE 164.577-AgR, da relatoria do ministro Maurício Corrêa. 2. O art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 convalidou a legislação anterior sobre Fundo Constitucional de Combate à Pobreza. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 648.494 AgR/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, Dje 4/5/2012). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA: CONVALIDAÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 581.688-ED/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12/6/2012). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Fundo estadual de combate à pobreza. EC nº 42/03. Convalidação. Precedentes. 1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidaram entendimento no sentido de que o art. 4º da EC nº 42/03 convalidou os adicionais referentes aos fundos de combate à pobreza instituídos pelos Estados e Distrito Federal, mesmo quando em desacordo com o disciplinado na EC nº 31/2000. 2. Agravo regimental não provido.” (RE 457.661- AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje 21/9/2012). 



    Por fim, ressalto trecho do voto do RE 1.258.477 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5/8/2020:



    “Destaco que ao julgamento da ACO 1.039, Rel. Min. Gilmar Mendes, esta Suprema Corte assentou a validade dos adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza, ainda que instituídas após às Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, desde que com estas não conflitantes. Do voto do Relator colho pertinente trecho: 



    “[...] Em relação à validade e ao prazo de vigência dos adicionais criados pelos Estados e Distrito Federal entre as ECs 31/2000 e 42/2003 ou, naquilo que estivesse em conflito com a lei complementar federal (ainda inexistente), criou-se a seguinte regra de transição prevista no art. 4º da EC 42/2003, in verbis: 



    ‘Art. 4º Os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal até a data da promulgação desta Emenda, naquilo em que estiverem em desacordo com o previsto nesta Emenda, na Emenda Constitucional 31,de 14 de dezembro de 2000, ou na lei complementar de que trata o art. 155, §2º, XII, da Constituição, terão vigência, no máximo, até o prazo previsto no art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.' 



    Por sua vez, o art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais estipulou como prazo para vigorar o Fundo de Combate à Pobreza Federal até o ano de 2010. Confira-se: 



    ‘Art. 79. É instituído, para vigorar até o ano de 2010, no âmbito do Poder Executivo Federal, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, a ser regulado por lei complementar com o objetivo de viabilizar a todos os brasileiros acesso a níveis dignos de subsistência, cujos recursos serão aplicados em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar e outros programas de relevante interesse social voltados para melhoria da qualidade de vida.' 



    Entretanto, a Emenda Constitucional 67/2010, em seu art. 1º, prorrogou por tempo indeterminado o prazo previsto no artigo supra, a saber: 



    'Art. 1º Prorrogam-se, por tempo indeterminado, o prazo de vigência do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza a que se refere o caput do art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e, igualmente, o prazo de vigência da Lei Complementar nº 111, de 6 de julho de 2001, que "Dispõe sobre o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, na forma prevista nos arts. 79, 80 e 81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.' 



    Dessa forma, qualquer legislação posterior à EC 33/2001, bem ainda anterior ou posterior à EC 42/2003, ou mesmo à Lei Complementar na forma do art. 155, §2º, XII, da Constituição (ainda não editada), naquilo em que conflitar com tais normas, prevaleceria, no máximo, até o prazo previsto no art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (inicialmente até 2010 e atualmente prorrogado por tempo indeterminado). 



    Consequentemente, naquilo que não conflitar com as ECs 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal prevista no art. 82, § 2º, do ADCT, valerá o disposto na legislação estadual.” 



    No mesmo sentido cito a STP 107-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.12.2019, cujo acórdão está assim ementado:



    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Adicional de ICMS criado por Estado para financiamento do respectivo Fundo de Combate à Pobreza (art. 82, § 1º, do ADCT). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as EC nºs 33/2001 e 42/2003 até que sobrevenha a lei complementar federal. Ofensa à ordem e economia públicas. Efeito multiplicador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. É plausível a tese de que a legislação estadual concernente ao Fundo de Combate à Pobreza naquilo em que não conflitar com as EC nºs 33/2001 e 42/2003 vigora até a edição de lei complementar federal. Precedentes (ACO nº 1.039/MS e ADI nº 5.733/AM). 2. O interesse público primário, manifesto por meio da realização de políticas públicas voltadas ao bem comum, requer instrumentos financeiros para sua efetivação e justifica o deferimento do pedido de suspensão para se manter a cobrança dos adicionais na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” 



    Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25 E 155, § 2º, III E XII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ICMS. FUNDO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA. VALIDADE. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Fundo Estadual de Erradicação da Pobreza. Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal. Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração, em 10% (dez por cento), dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    Em relação à impugnação da multa aplicada, a jurisprudência do STF orienta que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que apenas o percentual superior a 100% do quantum do tributo devido se revela expressamente confiscatório.



    Confiram-se, os seguintes julgados:



     
“DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996. 2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 905.685 AgR segundo/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7/11/2018)



     
“Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. 3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso. 5. Agravo regimental não provido.” (RE 871.174 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11/11/2015)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator